Tribunal: TJBA
Processo: 8026178-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026178-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CUSTODIO DE LIMA

Advogado(s)
:
VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE CÁLCULOS ATUALIZADOS PELO CREDOR. DESCABIMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. ATRIBUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CUSTÓDIO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu incidente de habilitação de crédito trabalhista sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de ordem de emenda para apresentação de planilha de cálculos atualizada especificamente até a data do pedido de recuperação judicial.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a adequação da via recursal eleita em face de decisão com natureza de sentença em processo concursal; (ii) as preliminares de irregularidade de representação processual e ausência de dialeticidade suscitadas em contrarrazões; (iii) a suficiência da certidão de crédito trabalhista e memória de cálculo original para instruir o pedido de habilitação; (iv) a atribuição legal para a atualização e adequação do crédito à data do pedido recuperacional.

III. Razões de Decidir

3. O Agravo de Instrumento é a via adequada para impugnar decisões que resolvem incidentes de habilitação ou impugnação de crédito, por força do princípio da especialidade (arts. 17 e 189, § 1º, II, da Lei nº 11.101/2005), ainda que o ato judicial tenha forma de sentença.

4. Rejeitam-se as preliminares de contrarrazões: a irregularidade de representação restou sanada com a juntada de nova procuração após intimação (art. 76 do CPC), e a dialeticidade foi observada, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão de extinção.

5. No mérito, a extinção do feito por ausência de planilha atualizada pelo credor configura formalismo excessivo. O Agravante instruiu o pedido com a certidão de crédito trabalhista, sentença homologatória e memória de cálculo da Justiça Especializada, documentos suficientes para comprovar a certeza, liquidez e origem do crédito, atendendo ao art. 9º, III, da LREF.

6. Nos termos do art. 7º,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, a verificação dos créditos é competência do Administrador Judicial. Cabe a este órgão auxiliar, dotado de capacidade técnica, realizar as operações aritméticas de ajuste (atualização ou desindexação) para adequar o valor do crédito à data do pedido de recuperação judicial, não sendo razoável transferir tal ônus ao credor hipossuficiente sob pena de indeferimento da inicial.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia caminha no sentido de que a apresentação de cálculos com data diversa não enseja o indeferimento liminar do pedido, devendo o feito prosseguir para análise e conferência pelo Administrador Judicial.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada, anular a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com remessa ao Administrador Judicial para verificação do crédito.

Tese de julgamento: "
A apresentação de certidão de crédito trabalhista e respectiva memória de cálculo, ainda que não atualizada pelo credor até a data do pedido de recuperação judicial, é suficiente para o processamento do incidente de habilitação, cabendo ao Administrador Judicial, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.101/2005, proceder aos ajustes e à atualização necessários para a verificação do crédito
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8026178-58.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOÃO CUSTÓDIO DE LIMA
, e, como agravada,
PRODUMAN ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
AFASTAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do incidente de habilitação de crédito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)